Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704765-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF, no qual se discute a competência para processar e julgar ação (n. 0700910-23.2024.8.07.0018), ajuizada por Gislane Isaias Costa em face do Distrito Federal, na qual se ventila pretensão de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública a qual tramitou perante o juízo suscitado. O juízo suscitante invoca o Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução." O presente conflito foi recebido, oportunidade em que houve a designação do juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 55732906). O juízo suscitado, apesar de oficiado (ID 55971621), não prestou informações no prazo legal (ID 56388665). A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ID 56659716, suscitou preliminar de não conhecimento do presente incidente e, no mérito, oficiou para que seja declarado competente o juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF, ora suscitado. É a síntese do necessário. Decido. II – ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A 8a Procuradoria de Justiça Cível, em sua manifestação, suscitou preliminar de não conhecimento do presente incidente, nos seguintes termos: O Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o presente conflito negativo de competência sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no tema repetitivo 1029: “Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução”. O próprio juízo suscitante informa que a autora do pedido de cumprimento individual da sentença agravou da mesma decisão proferida pelo juízo suscitado, sendo o recurso distribuído para a Oitava Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo n.0704466-87.2024.8.07.0000). Em consulta àqueles autos verifica-se que foi concedida a antecipação de cautela pelo eminente Desembargador Relator, Robson Teixeira de Freitas, em decisão proferida em 08/02/2023, ou seja, antes da decisão de V.Exa. recebendo o presente Conflito Negativo de Competência. Naquela decisão, o eminente relator determinou o retorno dos autos à Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal. Assim, salvo melhor juízo, o presente conflito negativo de competência nem deve ser conhecido, na medida em que a matéria controvertida já é objeto de exame por outro órgão deste TJDFT em sede de agravo de instrumento, distribuído e despachado anteriormente ao recebimento deste conflito de competência. O prosseguimento do exame do conflito poderia, em tese, ensejar até mesmo decisões contraditórias. Com efeito, após análise dos autos, verifico ser intransponível a preliminar de não conhecimento do presente conflito negativo de competência. É que a parte autora da ação principal (Gislane Isaias Costa, processo n. 0700910-23.2024.8.07.0018), interpôs, na data de 07/07/2024, recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão proferida pelo juízo suscitado, da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF, na qual foi declarada sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito. Neste ponto, ressalto que o presente conflito negativo de competência foi distribuído na data de 08/02/2024, ou seja, no dia seguinte à interposição do recurso de agravo de instrumento acima especificado. O agravo de instrumento foi distribuído ao eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas (8a Turma Cível), tendo sido, no dia 08/02/2024, deferida a antecipação da tutela recursal para: “conceder o efeito suspensivo pleiteado, com o consequente retorno dos autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal até a análise do mérito do agravo pelo Colegiado.” Ainda não houve o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Portanto, tem-se que a questão referente à competência para o processamento e julgamento da ação principal é objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora daquele feito, em data anterior à distribuição deste conflito negativo, já tendo sido proferida decisão pelo eminente Relator (Desembargador Robson Teixeira de Freitas), como se nota do processo n. 0704466-87.2024.8.07.0000. Evidente que não há falar em conflito de competência resolvido em sede de agravo de instrumento. Contudo, também não se pode ignorar o fato de que tal questão já estava submetida, antes da instauração do presente conflito, à análise da Oitava Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo Ministério Público e, por consequência, NÃO CONHEÇO do presente conflito negativo de competência. Comunique-se aos juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se os interessados (Gislane Isaias Costa e Distrito Federal). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator